Tribunal: TJSP
Processo: 2116912-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao reconhecimento da prescrição intercorrente – Impossibilidade – Ainda que se trate de matéria de ordem pública, não cabe a este órgão ad quem se antecipar na sua análise, seja para não suprimir um grau de jurisdição, seja por não caber recurso contra decisão não proferida – Recurso não conhecido.